Tribunal: TJES
Processo: 0006584-43.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E A INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE “VALORES AGREGADOS”. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural em “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Banco Honda S/A contra Rosenberg Gomes Santana e parcialmente procedente a reconvenção. O Banco busca afastar a condenação à devolução de valores e questiona os critérios para fixação de honorários sucumbenciais. O consumidor, por sua vez, pleiteia o reconhecimento de abusividades contratuais e a restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões preliminares:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia;
(ii) ausência de interesse recursal em relação a temas já decididos favoravelmente a uma das partes; e
(iii) inovação recursal ao pleitear pontos não debatidos no juízo de origem.
3. No mérito, as questões discutidas são:
(i) a validade das tarifas contratuais, como comissão de permanência e tarifa de cadastro;
(ii) a abusividade na cobrança de valores agregados;
(iii) a descaracterização da mora em razão das abusividades; e
(iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
4. Preliminares:
(i) Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente contratual e dispensava a realização de perícia, com provas documentais suficientes à formação do convencimento judicial, em conformidade com os arts. 371 e 478 do CPC.

(ii) Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à cobrança de serviço de terceiros, pois tais pontos foram acolhidos na sentença em favor do consumidor e não houve impugnação válida.

(iii) Não se conhece das alegações do Banco Honda S/A relativas à cobrança de seguro de proteção financeira e à tarifa de abertura de crédito, por configurarem inovação recursal, já que não foram objeto de discussão em primeira instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. No mérito:
(i) Afastada a comissão de permanência, por sua cumulação com encargos vedados (STJ, Súmulas 30, 294 e 296; REsp 1.058.114/RS).
(ii) Mantida a validade da tarifa de cadastro (STJ, Súmula 566).
(iii) Reconhecida abusividade na cobrança de valores agregados, afastando sua incidência no contrato.
(iv) Mora mantida, pois as irregularidades identificadas referem-se a encargos acessórios, incapazes de descaracterizá-la (STJ, Tema 972).
(v) Redistribuição parcial dos ônus sucumbenciais, com majoração de honorários na reconvenção.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos parcialmente conhecidos.
7. Recurso do Banco Honda S/A desprovido.
8. Recurso de Rosenberg Gomes Santana parcialmente provido, para determinar a restituição de valores agregados pagos.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reconhece a suficiência das provas documentais para formar seu convencimento, conforme os arts. 371 e 478 do CPC.

2. A inovação recursal não é admitida em apelação, sob pena de supressão de instância.

3. É abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, devendo ser afastada do contrato.

4. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, conforme Súmula 566/STJ, desde que respeitada a regulamentação aplicável.

5. A abusividade de encargos acessórios, como tarifas adicionais sem especificação clara, enseja a restituição ao consumidor, mas não descaracteriza a mora (Tema 972/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 373, I, 478, e 85, § 11; CDC, arts. 47 e 98, § 3º; Resolução-CMN nº 3.518/2007; Súmulas 30, 294, 296 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS e 1.063.343/RS (Tema 52); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 024170092019, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/09/2021.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006584-43.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO HONDA S/A. e outros

APELADO: BANCO HONDA S/A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E A INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE “VALORES AGREGADOS”. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural em “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Banco Honda S/A contra Rosenberg Gomes Santana e parcialmente procedente a reconvenção. O Banco busca afastar a condenação à devolução de valores e questiona os critérios para fixação de honorários sucumbenciais. O consumidor, por sua vez, pleiteia o reconhecimento de abusividades contratuais e a restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões preliminares:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia;
(ii) ausência de interesse recursal em relação a temas já decididos favoravelmente a uma das partes; e
(iii) inovação recursal ao pleitear pontos não debatidos no juízo de origem.
3. No mérito, as questões discutidas são:
(i) a validade das tarifas contratuais, como comissão de permanência e tarifa de cadastro;
(ii) a abusividade na cobrança de valores agregados;
(iii) a descaracterização da mora em razão das abusividades; e
(iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
4. Preliminares:
(i) Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente contratual e dispensava a realização de perícia, com provas documentais suficientes à formação do convencimento judicial, em conformidade com os arts. 371 e 478 do CPC.

(ii) Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à cobrança de serviço de terceiros, pois tais pontos foram acolhidos na sentença em favor do consumidor e não houve impugnação válida.

(iii) Não se conhece das alegações do Banco Honda S/A relativas à cobrança de seguro de proteção financeira e à tarifa de abertura de crédito, por configurarem inovação recursal, já que não foram objeto de discussão em primeira instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. No mérito:
(i) Afastada a comissão de permanência, por sua cumulação com encargos vedados (STJ, Súmulas 30, 294 e 296; REsp 1.058.114/RS).
(ii) Mantida a validade da tarifa de cadastro (STJ, Súmula 566).
(iii) Reconhecida abusividade na cobrança de valores agregados, afastando sua incidência no contrato.
(iv) Mora mantida, pois as irregularidades identificadas referem-se a encargos acessórios, incapazes de descaracterizá-la (STJ, Tema 972).
(v) Redistribuição parcial dos ônus sucumbenciais, com majoração de honorários na reconvenção.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos parcialmente conhecidos.
7. Recurso do Banco Honda S/A desprovido.
8. Recurso de Rosenberg Gomes Santana parcialmente provido, para determinar a restituição de valores agregados pagos.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reconhece a suficiência das provas documentais para formar seu convencimento, conforme os arts. 371 e 478 do CPC.

2. A inovação recursal não é admitida em apelação, sob pena de supressão de instância.

3. É abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, devendo ser afastada do contrato.

4. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, conforme Súmula 566/STJ, desde que respeitada a regulamentação aplicável.

5. A abusividade de encargos acessórios, como tarifas adicionais sem especificação clara, enseja a restituição ao consumidor, mas não descaracteriza a mora (Tema 972/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 373, I, 478, e 85, § 11; CDC, arts. 47 e 98, § 3º; Resolução-CMN nº 3.518/2007; Súmulas 30, 294, 296 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS e 1.063.343/RS (Tema 52); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 024170092019, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/09/2021.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente dos recursos, negar provimento ao recurso de BANCO HONDA S/A e dar parcial provimento ao recurso de ROSENBERG GOMES SANTANA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006584-43.2013.8.08.0030

APELANTE/APELADO:
BANCO HONDA S/A

APELADO/APELANTE:
ROSENBERG GOMES SANTANA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO HONDA S/A
e por
ROSENBERG GOMES SANTANA
, contra sentença do id. 8700023, que julgou procedente o pedido inaugural e parcialmente procedente a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por
BANCO HONDA S/A
em desfavor de
ROSENBERG GOMES SANTANA.

De plano, passo ao enfrentamento simultâneo dos dois recursos, ante a coincidência de fundamentos. Considerando a existência de preliminares identificadas em ambos os recursos, necessário examiná-las antes do mérito recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante ROSENBERG GOMES SANTANA (id. 8700027), aduz, em sede preliminar, cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de realização de perícia.

Sem razão.

A controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar alegada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Enfrentada a preliminar acima, também foram identificadas, no apelo de ROSENBERG GOMES SANTANA, pedido de análise da relação sob o prisma consumerista, bem como o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de serviço de terceiros, teses devidamente enfrentadas pelo juízo
a quo
e acolhidas em favor do apelante, o que implicaria em ausência de interesse recursal.

Intimado sobre a questão no id. 10473424, o apelante manifestou concordância com o que fora apontado no despacho, informando que, de fato, inexiste interesse recursal quanto a esses pontos.

Diante do exposto,
não conheço do recurso
de ROSENBERG GOMES SANTANA quanto aos tópicos acima citados.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Nas razões recursais, BANCO HONDA S/A defendeu a legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira e da tarifa de abertura de crédito.

Contudo, consoante consignado no despacho do id. 10473424, esses pontos não foram aventados em primeiro grau de jurisdição, inexistem na sentença, tampouco foram objeto de irresignação da apelada, ora reconvinte na origem.

Intimado para se manifestar, o apelante se quedou silente, conforme certificado pelo Sistema PJE em 21/11/2024.

É cediço que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda grau de jurisdição, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isso posto,
não conheço
do recurso de BANCO HONDA S/A em relação às matérias aventadas.

É como voto.

Passo ao enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, verifica-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id. 8700025), alega
Banco Honda S/A,
em resumo, que as tarifas praticadas no contrato celebrado entre as partes estão em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em devolução do montante pago a título de comissão de permanência.

Defende a legalidade dos procedimentos adotados para compelir a parte contrária a adimplir o negócio jurídico, devendo ser considerada a boa-fé objetiva.

Sustenta que a condenação relativa às verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, com a exclusão ou a minoração dos honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o afastamento da reconvenção.

Contrarrazões no id. 9789623, pelo desprovimento do recurso em relação aos pontos aventados pela instituição financeira.

Em sequência (id. 8700027), o apelante
Rosenberg Gomes Santana
afirma que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de valores agregados, com a determinação de restituição dos valores pagos e o reconhecimento de que a mora está descaracterizada.

Salienta que os juros capitalizados foram estipulados em percentuais acima do permitido e cobrado no mercado.

Defende que há irregularidade na cláusula que cumula a comissão de permanência com juros e multa.

Sustenta que a mora está descaracterizada em razão das abusividades apontadas.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada a fim de ser produzida prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais e a procedência da reconvenção.

Contrarrazões no id. 8700030, pela manutenção da sentença em relação aos pontos acima aventados.

Muito bem.

Em relação às tarifas praticadas no contrato, defendidas pela instituição financeira e questionadas pela consumidora, tenho que a sentença deve ser reformada em parte.

Quanto à alegada legalidade da Comissão de Permanência, mostra-se escorreito o entendimento do juízo de origem que entendeu pelo seu afastamento, pois a abusividade da rubrica é verificada na hipótese de sua cumulação com outros encargos, quais sejam, a correção monetária (Súmula 30/STJ), juros remuneratórios (Súmulas 294 e 296/STJ), juros moratórios e multa contratual, conforme pacificado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.058.114/RS e 1.063.343/RS (Tema 52).

No caso em exame, como bem pontuado pelo juízo a
quo
, a cláusula VI do contrato firmado prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos (fl. 23), a saber:

VI - DA INADIMPLÊNCIA

6. Ocorrendo atraso no pagamento das prestações ou de quaisquer outras importâncias devidas pelo CLIENTE, o mesmo ficará sujeito ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, comissão de permanência à taxa de mercado, do vencimento até o efetivo pagamento, a título de atualização monetária, custos e despesas de cobranças judiciais e extrajudiciais, além de honorários advocatícios, na forma da lei.

Portanto, é necessário afastar a estipulação da comissão de permanência, prevista na cláusula VI do contrato, conforme disposto na sentença.

Em relação à Tarifa de Cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em 2009, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise.

Por outro lado, no tocante à irregularidade da cobrança de tarifa denominada “valores agregados”, entendo que assiste razão à consumidora apelante, devendo ser extirpado do contrato, com a reforma da sentença nessa parte.

Verifica-se na Cláusula 2.5 que os valores agregados “correspondem àqueles que não integram ordinariamente a contratação, sendo agregados a ela mediante tratativas com o cliente” e, ao que parece, são serviços complementares oferecidos pelos bancos ao consumidor.

Ocorre que não foi explicitado de forma clara quais serviços foram acrescidos à avença em questão e, sendo o contrato de adesão submetido à disciplina consumerista, é dever da instituição financeira especificar com exatidão todas as suas cláusulas, com a descrição de todos os produtos adicionais supostamente contratados pelo cliente que originaram a cobrança questionada.

A falta de clareza e a dubiedade da cláusula impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (CDC, art. 47), parte hipossuficiente por presunção legal, devendo, portanto, ser afastada a previsão contratual nesse ponto.

Sobre a afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que no contrato acostado aos autos o percentual de juros mensais é de 1,37% e anuais em 17,73%, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação perfazia o valor de 1,90% ao mês e 25,37% ao ano.

Nesses termos, verifica-se que a taxa praticada no contrato é
inferior
à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
inexistindo ilegalidade.

Por fim, quanto à alegada descaracterização da mora em virtude do reconhecimento das abusividades das tarifas contratuais, convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, reconheceu a possibilidade de afastamento da mora apenas nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais do contrato, nos seguintes termos:

[...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Assim, a descaracterização da mora que implica no afastamento da medida de busca e apreensão ocorre quando reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios ou da capitalização de juros, o que não ocorreu no caso em exame, pois apenas reconhecidas as ilegalidades dos encargos acessórios do contrato.

Corroborando com o narrado prevê o item “3” da tese firmada no Tema nº 972 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
.

Considerando que as tarifas extirpadas da avença não se amoldam aos pressupostos indicados pela jurisprudência capazes de afastar a mora, entendo que deve ser mantida a sentença nesse ponto, com a consequente procedência da ação de busca e apreensão.

Quanto à irresignação acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo que houve a devida especificação tanto na demanda principal quanto na reconvenção, inexistindo qualquer mácula nesse ponto, pois em consonância com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do resultado do presente julgamento, haverá um rearranjo da verba honorária

Por todo o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso de
BANCO HONDA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Ademais,
CONHEÇO
parcialmente do recurso de
ROSENBERG GOMES SANTANA
e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento, a fim de reformar a sentença apenas para incluir, na condenação à restituição, a rubrica denominada “valores agregados” (item 2.5 do contrato).

Quanto à demanda principal, não há falar em rearranjo dos ônus sucumbenciais.

De outro ângulo, no tocante à reconvenção, o desprovimento do recurso de BANCO HONDA S/A implica na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, ainda que tenha ocorrido a sucumbência recíproca. Nesses termos,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção e redistribuo a responsabilidade de cada parte, devendo o reconvindo e apelante arcar com 60% (sessenta por cento), e o reconvinte arcar com o percentual de 40% (quarenta por cento).

Advirto que o réu, ora apelante e reconvinte, está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões